Tribunal: TJMT
Processo: 0003073-15.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003073-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES - CPF: 841.756.051-34 (APELADO), DAIANA THAISE DO AMARAL - CPF: 949.384.740-34 (ADVOGADO), HELTON DE MELLO LOUZADA - CPF: 195.867.797-34 (APELANTE), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ANA MARIA BEDIM LOUZADA - CPF: 067.784.882-04 (APELANTE), DEIVITI THALES DO AMARAL - CPF: 011.657.610-33 (ADVOGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), MONIQUE AMBELI TRAPP KRECHOWIEKI - CPF: 025.459.610-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Embargos a Execução – INSTITUTO DA SUPRÉSSIO – RECONHECIMENTO PARCIAL – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS – multa contratual e honorarios advocatícios contratuais – inaplicáveis – recurso parcialmento provido.

No caso, tenho que não se aplica o instituto da “supressio” em algumas parcelas pagas com atraso, posto que, o Apelado reconhece os atrasos e inclusive junta laudo pericial indicando o valor que entende devido, juntando inclusive laudo pericial com o valor que considera devido.

Assim, não há que se falar que Apelante infundiu a crença de que os juros e correção não seriam cobrados, se o próprio Apelado reconhece que é devido, inexistindo assim, o sentimento de confiança de que o Apelante não mais cobraria.

A cobrança da multa de 10% e honorários de 20% calculados sobre o valor total do contrato não se aplica ao caso, posto que, conforme definido no instrumento contratual, esta seria aplicada em caso de rescisão do contrato. Trata-se de cláusula específica para o caso de rescisão, não cabendo interpretação abrangente, diferente do que ficou estabelecido na mesma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HELTON DE MELLO LOUZADA e OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da em face de que nos autos n.º 0003073.15.2016.8.11.0041 – Embargos a Execução – julgou procedente os embargos e reconheceu o excesso de execução nos autos de n. 0045112- 61.2015.8.11.0041 e declarou como devido apenas o montante de R$ 5.087,69. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2.º, do Código de Processo Civil.

Inconformados, em suas razões os Apelantes alegam em síntese, que a sentença apelada merece integral reforma, posto que em desacordo com a exegese da lei.

Alegam que propuseram ação de execução de título executivo extrajudicial em face dos apelados objetivando receber uma parcela contratual proveniente de venda de imóvel urbano e encargos contratuais.

Que a execução foi proposta para recebimento de parte da última parcela em atraso no valor de R$ 314.683,00, mais os encargos contratuais.

Que após o protocolo da execução, o capital final devido foi pago pelo executado, razão pela qual a petição inicial da execução foi emendada antes da citação, para informar o pagamento, restando a execução apenas dos encargos contratuais em virtude do longo atraso no pagamento.

Alegam que os embargos a execução foram julgados procedentes sob o fundamento de que não pode haver cobrança de encargos contratuais porque os Apelantes não provaram a irresignação com os atrasos.

No entanto, que as provas juntadas na exordial da execução e na inicial dos embargos à execução são contrários a esse fundamento.

Consigna que: “Nos termos da cláusula segunda, item 1.5, a parcela final de R$ 500.00,00 (quinhentos mil reais) deveria ter sido paga no prazo de 90 (noventa dias) contados da data da assinatura do contato, que se deu em 28 de novembro de 2013, logo, o pagamento deveria ter ocorrido em 28 de fevereiro de 2014.”

Ainda, que seria paga por meio de financiamento bancário, portanto, que imperioso a entrega do habitesse.

Aduz, que naquela oportunidade a Prefeitura de Cuiabá estava em transição no sistema de expedição do habitesse, por isso, atrasou a entrega do necessário documento. Agindo de boa fé e com razoabilidade, iniciaram a contagem do prazo contratual de 90 dias após a ciência inequívoca do apelado sobre a averbação do habitesse na matrícula do imóvel.

Assim, que houve
supressio pactuada verbalmente entre as partes apenas no período de entrega do habitesse, devidamente abatido nos juros, multa e correção monetária informados na inicial da execução.

Portanto, que a cobrança de juros, multa e correção monetária somente se iniciou em 09 de novembro de 2014, conforme demonstrado na memória de cálculo da execução.

Sustentam que o Apelado recebeu a comunicação formal da averbação do habitesse em 11/08/2014, email enviado pelo filho dos embargados ao embargante, fato incontroverso pela expressa falta de impugnação.

Asseveram que o Apelado foi cobrado reiteradas vezes para adimplir seu débito, até que, por não mais suportar o atraso, os apelantes notificaram o apelado sobre a rescisão contratual e, somente desistiram de rescindir porque o apelado, em clara má fé, vendeu o imóvel para terceiro antes de adimplir a compra pactuada com os apelantes.

Que o Apelado nunca cumpriu pontualmente com suas obrigações.

Destacam que edificam moradias para vender e, com o lucro de uma venda, edificam outra, assim, o atraso do apelado quebrou o processo produtivo, gerando lucros cessantes de difícil comprovação, razão pela qual nunca foram cobrados.

Consignam que em 31 de julho de 2015, o Apelado foi notificado de que os apelantes não mais tolerariam o atraso no pagamento da parcela de R$ 500.000,00 e que o contrato estava rescindindo, solicitando a devolução do imóvel, conforme expressa previsão contratual.

Que antes de notificar sobre a rescisão contratual, após atraso de mais de um ano de pagamento da parcela final, para formalizar as conversas que estavam ocorrendo por telefone, o apelante Helton de Mello Louzada passou a enviar sucessivos correios eletrônicos para o apelado cobrando a parcela em atraso e as cominações contratuais.

Que além de imputar ao seu banco o atraso, o apelado motivou a propositura da ação, pois notificado em 31 de julho sobre a pretensão dos apelantes em rescindir o contrato, respondeu com grosseria e imputando seu atraso a terceiros apenas no dia 23 de setembro de 2015, quando respondeu os apelantes sobre eventual medida judicial.

Como a resposta foi negativa em rescindir o contrato ou mesmo propor um acordo extrajudicial - e, mesmo sem cumprir sua obrigação na compra do imóvel, o Apelado já havia vendido o imóvel para terceiro.

Assim, que

em 24 de setembro/2015, os Apelantes propuseram a ação de execução, ao invés de propor ação de rescisão, pois envolveria terceiro no imbróglio.

Defendem que a negociação entre os Apelantes e o Apelado
eram feitas por intermédio
de Anderson Bedim Louzada.

Que comprovada as sucessivas cobranças da parcela em atraso com cominações contratuais, não há que se falar em ausência de irresignação com o atraso.

Que além de terem notificado antes do vencimento, os apelantes protocolizaram ação de execução de contrato antes do recebimento da parcela. A execução foi proposta no dia 24 de setembro de 2015 (um dia após responder a última notificação via correio eletrônico), quando o apelado ainda devia R$ 314.683,00 e encargos contratuais.

Que nesta mesma data, o apelado pagou o restante do débito, sem os encargos contratuais, porém, por algum erro da Caixa Econômica Federal, o pagamento foi efetuado em uma conta não utilizada a mais de 30 anos pelos apelados aberta na cidade de Conceição da Barra-ES, cidade da qual saíram no longínquo ano de 1989.

Destacam que tão logo tomaram ciência do pagamento, no dia 02 de outubro (09 dias após a propositura da ação) antes da citação do apelado e do despacho inaugural da execução, os apelantes emendaram a petição inicial para informar o recebimento e alterar o pedido, para adequá-lo ao valor atualizado, abatido o pagamento do capital.

Aduzem que a maior prova de que não houve supressio, foi a tentativa do apelado pagar apenas correção monetária, juros e multa das primeiras parcelas em atraso, nos valores de R$ 40.000,00,70.000,00 e 48.000,00, no valor irrisório de R$ 5.078,69.

Aduzem que a confissão do Apelado deixa claro que os Apelantes não tomaram atitudes para confundir o apelado ao ponto de acreditar que teria se livrado de sua obrigação, condição sine qua non para configurar a supressio, conforme a Teoria dos Atos Próprios acima mencionada.

Que o
Apelado tem total ciência que deve juros, multas e correção monetária. Nos exatos termos da cláusula segunda, parágrafo segundo o atraso em qualquer das parcelas implicou em aplicação de multa de 2%, juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, metodologia exatamente seguida nos cálculos da petição inicial da execução e de forma deturpada no “laudo técnico” juntado na inicial dos embargos.

Alegam que a mensagem enviada pelo apelante Helton de Mello Louzada para o correio eletrônico do apelado no dia 17/06/2015 deixou bem claro, os apelantes nunca perdoaram nenhuma mora, muito ao contrário, foram explícitos ao informar a intenção de receber todos os atrasos verificados, mesmo antes do recebimento da parcela final de R$ 500.000,00.

Desta feita, que o fundamento da sentença de que os apelantes nunca cobraram o seu crédito extrajudicialmente, com a devida vênia, não guarda nenhuma congruência com as provas juntadas na inicial da execução e na inicial dos embargos à execução.

Que, se o próprio apelado concorda com juros, multa e correção monetária de 3 parcelas pagas em atraso, pelo princípio da adstrição, não pode o juiz afastar seu pagamento, sob pena de julgamento extra petita.

Aduzem que, no que se refere ao atraso da parcela de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), que receberam a lancha Phantom 24 na data de 28 de novembro de 2013, porém, a transferência só ocorreu em 24 de janeiro de 2015.

Que a cláusula segunda, item 1.4 do contrato executado previu a entrega de uma lancha Phanton “devidamente revisada em perfeitas condições de funcionamento e uso, livre de qualquer débito sob pena de não ser aceita pelos PROMITENTES VENDEDORES”.

Aduzem que o atraso na transferência da propriedade da lancha impediu que os apelantes a vendessem imediatamente, resultando a mora do apelado. O fato de a posse ter sido transmitida, não implica em adimplemento da obrigação, pois a cláusula segunda item 1.4 previu expressamente entrega do bem sem qualquer ônus, e foi demonstrado que o ônus existia.

Na sentença, a MM Juíza declarou que entrega e transferência ocorreram no mesmo dia, logo, não houve atraso. Os fatos narrados acima demonstram um equívoco na sentença nesse sentido
.

No que diz respeito a multa e honorário advocatícios, que o devedor em sede de embargos alegou que a cobrança de 10% e honorários advocatícios de 20% sobre o valor do contrato seria aplicada somente em caso de rescisão do contratual.

Que a interpretação da cláusula segunda, parágrafo sexto do contrato executado pelo juízo “a quo” se deu de forma equivocada.

Defende que qualquer ação judicial oriunda do contrato objeto da execução, obriga a parte vencida a pagar as penalidades previstas na referida cláusula.

Que não seria lógico prever multa e honorário para o caso de rescisão e nenhuma penalidade para o caso de execução do contrato, logo, a cláusula deve ser interpretada em sua literalidade e levando em consideração os costumes nacionais de formação dos contratos e na boa fé objetiva.

Assim, que comprovado nos autos que o apelado ficou em mora até a proposição da ação de execução, e demonstrado que não restou alternativa aos apelantes que não fosse o ajuizamento da ação de execução para receber seus créditos lembrando que o pagamento da última parcela somente foi finalizado após a propositura da ação, devida a multa de 10% e honorários de 20% calculados sobre o valor total do contrato.

Requer a procedência do recurso, com a consequente reforma da sentença para declarar não supressio por parte dos apelantes, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de multa, juros e correção monetária de todas as parcelas em atraso;

Declarar o atraso no pagamento da parcela de R$ 65.000,00 consubstanciada na dação em pagamento de uma lancha, considerando o inadimplemento de transferência do bem, para condenar a apelado ao pagamento de juros, multa e correção monetária da parcela;

Condenar o apelado ao pagamento da multa de 10% e honorários contratuais de 20% previsto para a hipótese de ação judicial para resolver o contrato;

Inverter o ônus de sucumbência.

Contrarrazões (id.n.º 129556231).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por HELTON DE MELLO LOUZADA e OUTRO em face de sentença prolatada pelo juízo da em face de que nos autos n.º 0003073.15.2016.8.11.0041 – Embargos a Execução – julgou procedente os embargos e reconheceu o excesso de execução nos autos de n. 0045112- 61.2015.8.11.0041 e declarou como devido apenas o montante de R$ 5.087,69. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2.º, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da petição inicial a execução (id.n.º129553299) que o Exequente buscava o recebimento da importante de R$ 969.902,19 (novecentos e sessenta e nove mil, novecentos e dois reais e dezenove centavos), que, conforme cálculo apresentado (id.n.º 129556152-pág.1/6) tratava-se de juros e correções monetárias das parcelas 1.1.6 – R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 1.1.9 – R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 1.1.11 – R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), 1.4 – R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) que foi pago através da entrega de um lancha; e 1.5 – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente a saldo restante que seria financiado pelo comprador, constantes da cláusula segunda do contrato de compra e venda (id.n.º 129553297)

firmado entre a partes.

No que se refere a última parcela, qual seja a de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) fez os seguintes esclarecimentos: que referido valor, deveria ser pago 90 (noventa dias) após a assinatura do contrato por meio de financiamento, conforme item 1.5, cláusula segunda do contrato de compra e venda. No entanto, por conta de um problema para expedição do habitesse ocorrido junto ao órgão competente, que foi expedido somente no mês de julho de 2014, averbado em 05/8/2014 conforme consta no AV-05-81231 da matrícula do imóvel, assim, que o prazo de 90 dias passou a contar a partir 11/08/2014, encerrando-se em 09/11/2014.

Que várias foram as tentativas de amigáveis de receber o débito, sempre com escusas infundadas do executado, pois não queria arcar com os custos dos encargos bancários da operação de crédito enquanto não efetuasse a venda do imóvel objeto do contrato para terceiro.

Destacou que o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal n.º 1.6000.0010194-3 foi assinada em 16/01/2015, com prazo

superior a prorrogação do contrato, e, somente após receber a notificação da rescisão contratual 31/07/2015 o Executada deu entrada no cartório para averbação do contrato de financiamento para adimplir a última parcela do negócio, averbação esta que ocorreu em 10/09/2015, conforme R-08-81.231 da matricula 81231.

Extrai-se ainda, que o Exequente em 02/10/2015 apresentou emenda a inicial informando que a Caixa Econômica Federal efetuou o pagamento do saldo do financiamento em 24/09/2015 por meio de um pagamento de R$ 319.879,18 (trezentos e dezenove mil, oitocentos e setenta o nove reais e dezoito centavos) e outro valor de R$ 13.693,92, totalizando R$ 333.573,10, requerendo o abatimento do referido valor do total da execução.

Foram opostos Embargos à Execução e após o contraditório, o juízo prolatou a seguinte decisão (id.n.º 129556216):

“No mérito da demanda, busca a parte autora o reconhecimento do excesso da execução, tendo em vista que os valores já foram devidamente pagos e houve a concordância à época com os pagamentos com pequeno atraso, não podendo agora a própria credora se beneficiar de sua inércia.

Os embargados defendem que não houve concordância com os pagamentos e houve o atraso, pelo que devem realizar o pagamento da multa contratual e encargos.

Pois bem, verifica-se da execução que a parte aqui embargada cobra R$ 969.902,49 referente aos valores pelas seguintes parcelas pagas em atraso:

Parcela 06 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Parcela 09 no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Parcela 11 no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Parcela no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) que seria pago com a entrega de uma lancha modelo Phantom 24.

Parcela final no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

Analisando os autos, resta incontroverso que houve o pagamento integral das parcelas, contudo algumas com atraso, restando analisar se houve ou não a aceitação dos pagamentos em atraso, para após, perquirir se há ou não excesso na execução.

Primeiramente deve-se destacar que a parte embargada em nenhum momento cobrou os encargos extrajudicialmente ou demonstrou algum tipo de irresignação quanto aos valores.

Da análise dos documentos e das trocas de conversas entre as partes, resta incontroverso que desde o primeiro pagamento recebido com atraso, os valores eram recebidos pela exequente sem qualquer ressalva quanto à necessidade de complementação dos depósitos com os consectários moratórios.

Somente quando do ajuizamento da execução, portanto mais de um ano e meio após a celebração do contrato e com inúmeros pagamentos efetuados pelo executado, optou a exequente por cobrar os encargos de mora previstos no contrato, além da multa.

Ainda que tenha alegado que ficou impossibilitado de realizar a venda da lancha, porque estava em nome de outrem, o embargante trouxe aos autos prova inequívoca de que o legítimo proprietário tão logo que realizada a tradição, realizou a transferência da embarcação, não havendo se falar em mora.

Importante pontuar que a ausência de qualquer demonstração de irresignação com os pagamentos e a posterior cobrança evidencia nítida configuração da supressio, consistente na possibilidade de redimensionamento da obrigação, em razão da inércia qualificada de uma das partes que, durante a execução contratual, deixa de exercer seu direito subjetivo, de modo a denotar ao outro contratante, legítima expectativa de que tenha ocorrido renúncia com relação a ele.

No caso, constitui conduta manifestamente desleal e atentatória ao princípio da boa-fé objetiva a pretensão da exequente/embargados em executar os consectários da mora dos valores das parcelas pagas com pequeno atraso pelo executado/embargante, após mais de um ano recebendo alguns depósitos sem qualquer ressalva quanto à necessidade de complementação para inclusão dos encargos moratórios pactuados.

Sobre o tema:

(...)

Vale ressaltar que a cobrança da multa de 10% e 20% de honorários é somente devida em caso de rescisão do contrato, segundo a cláusula segunda parágrafo sexto contrato, que não é o caso dos autos, portanto, não deve ser aplicada.

Dessa forma, tendo ainda a parte autora trazido aos autos a planilha atualizada do débito, realizada por perito contábil, trazendo a evolução dos valores pagos em atraso e o valor hoje devido, é de se acatar os embargos à execução. Nesse ponto, ressalto que a parte embargada não trouxe qualquer prova capaz de desconstituir as produzidas pela parte embargante, que demonstrou o excesso e o valor devido.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o presente embargos para reconhecer o excesso na execução de n. 0045112- 61.2015.8.11.0041 e declarar como devido apenas o montante de R$ 5.087,69.

CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2.º, do Código de Processo Civil.

(...)”

POIS BEM

Acerca do entendimento exarado pelo magistrado quando da prolação da sentença objeto do presente apelo, onde reconheceu a ausência de qualquer demonstração de irresignação com os pagamentos e a posterior cobrança, concluindo ter havido nítida configuração da supressio, concordo em parte.

Aplica-se o instituto da supressio quando o não exercício de um direito pelo credor instiga o devedor a expectativa de que este direito não mais será exercido.

Sobre tema:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. I) PRELIMINAR. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELA PARTE EMBARGADA QUANDO CONVERTIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE ADVERSA.

(...)

2.3. O reconhecimento da supressio/surrectio depende em muito da prova produzida nos autos. Pautada no princípio da confiança gerada por um dos contratantes no outro de que os deveres/direitos não seriam exigidos na forma como contratada, necessário seria um aprofundamento na análise das interações dos contratantes levada a efeito no tempo de desenvolvimento do contrato. Limitação da supressio, na hipótese, às parcelas em relação às quais o devedor logrou do credor irrestrita e total quitação.

(...)

III) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.751.923/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Em que pese o entendimento do juízo “a quo”, tenho que não se aplica o instituto da “supressio” nas parcelas constantes dos itens 1.1.6, 1.1.9, 1.1.11 posto que, o Apelado reconhece os atrasos (id.n.º 129553288-pág.3) e inclusive junta laudo pericial indicando o valor que entende devido, qual seja, o montante de R$ 5.078,69 (cinco mil, setenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Assim, não há que se falar que Apelante infundiu a crença de que os juros e correção não seriam cobrados, ou seja, se o próprio Apelado reconhece que é devido, inexistiu a o sentimento de confiança de que o Apelante não mais cobraria.

Desta feita, incontroverso o atraso; no entanto, entendo que o cálculo apresentado pelo Apelante (id.n.º 129556152-pág.1/3) contém excessos, posto que considerou para cálculo como data inicial, a data do vencimento de cada parcela, o que entendo correto, mais, como data final 21/09/2015, o que está incorreto, uma vez que referidas parcelas foram quitadas muito antes da referida data.

No que tange a parcela 1.4, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) que seria quitada mediante a entrega de uma lancha, o que de fato ocorreu no ato da assinatura do contrato, 28/11/2013, conforme afirmado pelo Apelante,

não consta nos autos nenhum documento que demonstre que o Apelante tenha reclamado junto ao Apelado quanto as dificuldades

que teve com o referido bem,

o que de fato consubstancia com ausência de irresignação, fato que somente foi aventada na ação de execução, dois anos após o recebimento do bem.

No que diz respeito ao pagamento da última parcela, inclusive de valor considerável, o prazo para quitação, que seria de 90 (noventa) dias da assinatura do contrato, no entanto, por conta do atraso para emissão habitesse, o referido prazo passou a contar da data da averbação do referido documento na matrícula do imóvel, o que ocorreu em 05/08/2014, porém o Exequente recebeu seu crédito apenas em 24/09/2015.

Há que se destacar que até assinatura do Mútuo e Alienação Fiduciária com Garantia SFI – Sistema Financeira Imobiliário n.º 1.6000.0010194-3, matrícula do imóvel, que conforme consta na matricula do imóvel

– AV-06-81.231 (id.n.º 129556156) foi assinado em 02/04/2015, houveram várias situações que impediram a finalização do processo junto a Instituição Financeira que não devem ser atribuídas com exclusividade ao devedor, como exemplo, foi quitação do POUPEX onde contrato retornou várias vezes, fato este inclusive afirmado pelo gerente da instituição bancária.

No entanto, a partir da referida data, 02/04/2015, não vislumbro nos autos, qualquer fato que demonstre que o Exequente tenha dado causa a demora para o pagamento da referida parcela, ônus que cabia ao Apelado, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

Também não há que se falar em supréssio quanto a cobrança dos encargos previstos na cláusula segunda, parágrafo segundo do contrato de compra e venda, posto que existem vários e-mails trocados entre as partes em que o Apelante cobra o referido valor.

Desta feita, com relação ao pagamento da última parcela houve sim, um atraso considerável, não demonstrando o Apelado de forma cabal que referido atraso se deu por culpa do Apelante devendo incidir os consectários legais, que deverão incidir a partir da data da assinatura do Mútuo e Alienação Fiduciária com Garantia SFI - Sistema Financeira Imobiliário n.º 1.6000.0010194-3, que, conforme consta na matrícula do imóvel foi assinado em 02/04/2015.

Busca ainda o Exequente, o recebimento a multa de 10% e honorários de 20% calculados sobre o valor total do contrato, conforme estabelecido no parágrafo sexto, cláusula segunda do contrato particular (id.n.º 129553297).

Restou estabelecido no referido parágrafo: “Ocorrendo a rescisão do contrato, o a parte que lhe der causa pagará a outra multa de 10% sobre o valor do contrato e, ainda, caso haja necessidade de propositura de ação judicial, a parte vencida pagará a outra a título de indenização, além das despesas processuais, honorários advocatícios de 20% calculadas sobre o valor do contrato sem prejuízo da multa contratual.”

Em que pese as alegações do Apelante, tenho que cobrança da multa de 10% e honorários de 20% calculados sobre o valor total do contrato não se aplica ao caso, posto que, conforme definido no instrumento contratual esta seria aplicada em caso de rescisão do contrato.

A alegação do Apelante de que qualquer ação judicial oriunda do contrato objeto da execução, obriga a parte vencida a pagar as penalidades previstas na referida cláusula; ainda, que não seria lógico prever multa e honorário para o caso de rescisão e nenhuma penalidade para o caso de execução do contrato, destacando que a cláusula deve ser interpretada em sua literalidade e levando em consideração os costumes nacionais de formação dos contratos e na boa fé objetiva, não procede.

Trata-se de cláusula específica para o caso de rescisão, não cabendo interpretação abrangente, diferente do que ficou estabelecido na mesma.

Mantenho, pois, neste tópico a decisão prolata pelo juízo.

Assim, a sentença apelada deverá ser reformada para reconhecer o instituto da supressio apenas quanto a parcela 1.4, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) que seria quitada mediante a entrega de uma lancha.

Com relação a parcelas 1.1.6, 1.1.9, 1.1.11, deverá ser aplicado o que restou estabelecido no contrato, cláusula segunda, parágrafo segundo, qual seja, multa de 2% e juros de 1% a mês e correção monetária calculada sobre o INPC, sobre o valor em atraso, que deverá ser calculada a partir da data do vencimento até o efetivo pagamento.

De igual forma, também deverá ser aplicada a cláusula segunda, parágrafo segundo, sobre a importância de R$ 314.683,00 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e oitenta e três reais), que deverá incidir a parte de 02/04/2015 até o efetivo pagamento.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023